Tribunal: STJ
Processo: 0001474-61.2017.4.01.4101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184477 - RO (2024/0446175-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu o réu,
reformando a condenação por uso de documento falso, com base na tese de
crime impossível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de
CNH falsa a agentes policiais configura crime impossível devido à
inidoneidade do meio empregado.
III. Razões de decidir
3. O uso de documento falso é um crime formal que se consuma com
a simples apresentação do documento, não exigindo demonstração de efetivo
prejuízo à fé pública.
4. A fé pública é comprometida no momento em que o documento
falsificado é utilizado, independentemente de sua conferência posterior.
5. A possibilidade de conferência dos documentos é um
procedimento que pode ser realizado a critério dos agentes de segurança, mas
não constitui uma exigência legal que descaracterize a tipicidade do uso de
documento falso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso de documento falso é um crime formal que se consuma com
a simples apresentação do documento, não exigindo demonstração de efetivo
prejuízo à fé pública.
Documento eletrônico VDA50151228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 29f2d7bc-9fe4-411b-9574-cfb7421f038b

2. A fé pública é comprometida no momento em que o documento
falsificado é utilizado, independentemente de sua conferência posterior.
CP, arts. 17, 304 e 297.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 29f2d7bc-9fe4-411b-9574-cfb7421f038b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184477 - RO (2024/0446175-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que absolveu o réu,
reformando a condenação por uso de documento falso, com base na tese de
crime impossível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de
CNH falsa a agentes policiais configura crime impossível devido à
inidoneidade do meio empregado.
III. Razões de decidir
3. O uso de documento falso é um crime formal que se consuma com
a simples apresentação do documento, não exigindo demonstração de efetivo
prejuízo à fé pública.
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

4. A fé pública é comprometida no momento em que o documento
falsificado é utilizado, independentemente de sua conferência posterior.
5. A possibilidade de conferência dos documentos é um
procedimento que pode ser realizado a critério dos agentes de segurança, mas
não constitui uma exigência legal que descaracterize a tipicidade do uso de
documento falso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso de documento falso é um crime formal que se consuma com
a simples apresentação do documento, não exigindo demonstração de efetivo
prejuízo à fé pública.
2. A fé pública é comprometida no momento em que o documento
falsificado é utilizado, independentemente de sua conferência posterior.
CP, arts. 17, 304 e 297.
Dispositivos relevantes citados:
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 305-310:

"Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão
da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região que, em
, deu
08/08/2024
provimento à apelação de Anderson Ferreira da Silveira, julgando improcedente a ação
penal.
O recorrido foi condenado, em primeiro grau, pelo delito de uso de documento falso,
tipificado nos artigos 304 c/c 297 do Código Penal, praticado em
, à pena de 3
09/10/2016
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 dias-multa, sem aplicação de sanções
acessórias (e-STJ fls. 138-155).
O Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou a condenação, absolvendo o réu com
base na tese de crime impossível, sustentando que a falsificação era grosseira. pois os
policiais identificaram de plano a contrafação e consultaram a base de dados disponível,
certificando-se da falsidade (e-STJ fls. 232-257).
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal,
alegou violação aos artigos 17 e 304 c/c 297 do Código Penal e requereu o provimento do
recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
Regional Federal da 1a Região para prosseguir no julgamento do apelo. superando a tese de
crime impossível (e-STJ fls. 259-275). Afirmou que o delito é formal, se consumando
somente com a mera apresentação do documento.
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 284-285).
O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 299-
303), em parecer assim ementado:
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSULTA
PELOS POLICIAIS À BASE DE DE DADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO INDICA
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Tribunal Regional Federal da 1a Região julgou
improcedente a ação de uso de documento falso, porque entendeu que era hipótese de crime
impossível. Concluiu que a falsificação era grosseira, ao fundamento de que os policiais
identificaram de plano a contrafação, e consultaram a base de dados disponível, certificando-
se da falsidade. 2. No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o simples fato de os policiais poderem verificar, por meio de consulta aos seus sistemas
informatizados, se a CNH seria falsa ou verdadeira não conduz à conclusão de que se estaria
diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente
ineficaz para a produção do resultado. 3. Não há que se cogitar, assim, de atipicidade no uso
da carteira de habilitação, por falsificação grosseira, uma vez que esta foi confirmada após a
consulta ao banco de dados, tendo sido o documento, ainda, submetido a laudo de perícia
documentoscópica. Parecer pelo provimento do recurso especial, para anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, para
que prossiga no julgamento do apelo.""

Acrescenta-se que foi conhecido em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para determinar a restituição dos autos à origem, para a
análise da apelação do acusado, superada a tese de crime é impossível (e-STJ fls. 305-
310).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 316-323).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 333-336).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental e tempestivo. Contudo, não verifico elementos
suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e-STJ fls. 305-310):

Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

"Inicialmente, deixo de conhecer do recurso no tocante à interposição pela alinea "c" do
permissivo constitucional, considerando que o recorrente, na petição recursal, não observou
o disposto no art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil. A mera transcrição de ementas
desacompanhada da confrontação ponto a ponto entre amoldura fática dos precedentes
paradigmas e a situação dos autos não satisfaz o ônus do recorrente. Exige-se prova
analítica de divergência: demonstração objetiva de que casos substancialmente idênticos
receberam soluções juridicas distintas, com indicação do ponto de dissenso e da atualidade
do entendimento colacionado.
No mais, o recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula n. 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o respeitável acórdão recorrido examinou expressamente a
matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não
incidência da súmula 282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional
(não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência
da súmula 283 do STF).
No que tange à alegação de contrariedade aos artigos 17 e 304 c/c 297 do Código Penal,
por se tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à análise.
Sobre o ponto, assim decidiu a Corte de origem:
"3. Em sede de crime de uso de documento público materialmente falso, tratando-se de
documento sujeito à conferência e/ou documento cuja falsidade se percebe de imediato
(falsificação grosseira), não há como identificar o agravo à fé pública.
4. A denúncia dirigiu ao ora Apelante, conforme assinalou a em. Relatora, a seguinte
imputação, verbis:
No dia 9 de outubro de 2016, ANDERSON FERREIRA DA SILVEIRA, agindo com
vontade livre e consciente, fez uso de documento público falso (CNH), incorrendo, dessa
forma, nas penas do art. 304, c/c art. 297, do Código Penal.
Segundo consta, o denunciado foi abordado por Policiais Federais, conduzindo o veículo
Honda CG, Titan, placa NDZ 1678. Instado a apresentar documento de habilitação, o
denunciado apresentou sua CNH constando o nome "ANDERSON FERREIRA DA SILVA
SILVEIRA".
Após consulta aos sistemas disponíveis, verificou-se que o documento era falso. O
Laudo de Perícia Criminal Federal constatou a falsidade do documento, já que, de emissão
fraudulenta, com o uso de um suporte autêntico. O exame concluiu que ANDERSON não
possui CNH em seu nome e o número do documento apresentado, na verdade, pertence a
outra pessoa (fls. 34-46).
5. Conforme se extrai da narrativa contida na denúncia, uma vez apresentada a CNH aos
policiais rodoviários federais, foi identificada de plano a contrafação, tendo os agentes
públicos consultado a base de dados disponíveis, ocasião em que se certificaram de que era
falso.
Em assim sendo, é força reconhecer a configuração do crime impossível (CP art. 17. Não
se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime). O documento utilizado, dadas as
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

características que apresentava, não foi capaz de enganar os policiais rodoviários federais.
Amolda-se, destarte, à definição de meio absolutamente inidôneo, isto é, " aquele que, por
sua essência ou natureza, não é capaz de produzir o resultado" (FRAGOSO, Heleno
Claudio. Lições de direito penal: parte geral. Ed. revista por Fernando Fragoso. Rio de
Janeiro: Forense, 1984, p. 248)."
Verifica-se que a decisão recorrida fundamenta que a apresentação de CNH falsa a
agentes policiais configura crime impossível, pois o meio empregado era absolutamente
ineficaz, já que a suspeita inicial deu ensejo à verificação da falsidade nos sistemas oficiais,
afastando qualquer perigo real à fé pública.
O recorrente postula o restabelecimento da condenação do réu pelo crime de uso de
documento falso, sob a alegação de que o crime consuma-se com a simples apresentação do
documento, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.
Cinge-se a controversia em verificar se a suspeita e conferência dos dados da CNH no
sistema informatizado pela policia configuraria crime impossível devido à inidoneidade do
meio empregado.
Inicialmente, é importante registrar que a CNH, como documento público, goza de fé
pública, presumindo-se sua autenticidade. A fé pública atribuída aos documentos públicos é
um principio fundamental que assegura a confiança nas relações juridicas, dispensando a
necessidade de verificação obrigatória de sua autenticidade em cada apresentação.
Por outro lado, o crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código
Penal, é um delito formal que se consuma com a simples utilização ou apresentação do
documento falsificado. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em sustentar que a
conduta de usar documento falso perante a polícia é típica ainda que a apresentação do
documento tenha ocorrido após solicitação do próprio agente policial. Nesse sentido,
destaco os seguintes precedentes, oriundos das duas Turmas deste STJ especializadas em
matéria penal:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE,
CONFISSÃO
ESPONTÁNEA E REGIME PRISIONAL. SUM. 284/STF. I È copiosa a jurisprudência que
entende que "O delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se mesmo quando a
carteira de habilitação falsificada é exibida ao policial por exigência deste, e não por
iniciativa do agente". II Em relação à dosimetria e ao regime prisional, observo que limitou-
se a defesa a requerer "que seja mantida a pena-base em seu patamar minimo, aplicando a
atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alinea b, do Código
Penal e ainda, que seja aplicado o cumprimento da pena em regime inicial aberto", o que
atrai, de modo intransponível, o óbice da Súmula 284 da Suprema Corte. III -Agravo
regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2018
3/10/2018
PENAL E PROCESSUAL PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH APRESENTADA A PEDIDO DOS
POLICIAIS. CONDUTA TİPICA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É copiosa a jurisprudência que entende que o delito previsto no art. 304 do Código
Penal consuma-se mesmo quando a carteira de habilitação falsificada é exibida ao policial
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

por exigência deste, e não por iniciativa do agente" (AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de (3/10) /
25/9/2018
2018 )
2. Se a polícia recebe informações acerca da possível ocorrência de algum crime, não há
nenhuma ilegalidade em averiguá-las e, uma vez confirmadas isto é, mesmo sendo esperada
a veracidade das informações, prender o acusado. Situação distinta do flagrante preparado.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.131.614/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
19/9/2024
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
44,
§
3o,
DO
CP.
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 297, C/C O ART. 304, AMBOS DO CP. TESE DE
ATIPICIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
ENTREGA
REALIZADA
MEDIANTE
SOLICITAÇÃO DE AGENTE POLICIAL OU DE FORMA ESPONTANEA.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental
improvido". (AgRg no AREsp n. 2.035.418/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2022
17/5/2022
A conferència dos documentos é um procedimento que pode ser realizado a critério dos
agentes de segurança, mas não constitui uma exigência legal que descaracterize a tipicidade
do uso de documento falso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente afirmado que a apresentação de documento falso, mesmo que a falsidade
seja prontamente detectada, não configura crime impossível.
A possibilidade de exame da autenticidade do documento não elimina a ofensa à fé
pública, que é o bem jurídico tutelado pela norma penal. A fé pública é comprometida no
momento em que o documento falsificado é utilizado, independentemente de sua
conferência posterior.
Como bem pontuou o Ministério Público:
"(...)nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os
policiais poderem verificar, por meio de consulta aos seus sistemas informatizados, se a
CNH seria falsa ou verdadeira não conduz à conclusão de que se estaria diante de crime
impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz para a
produção do resultado. (...)
Não há que se cogitar, assim, de atipicidade no uso da carteira de habilitação, por
falsificação grosseira, uma vez que esta foi confirmada após a consulta ao banco de dados,
tendo sido o documento, ainda, submetido a laudo de perícia documentoscópica."
Segundo precedentes desta Corte, "caracteriza-se o delito de uso de documento falso na
hipótese em que o réu apresentar documento de identificação falso durante abordagem
policial, ainda que não tenha havido exaurimento do fim pretendido pelo mesmo. Isso
porque o delito em comento é formal e consuma-se com a utilização ou apresentação do
documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, nem a
terceiros". (AgRg no HC n. 557.776/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/8/2021
16/8/2021
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

Portanto, a fundamentação de que a suspeita e verificação dos dados da CNH no sistema
informatizado torna o crime impossível descaracteriza-se. O uso de documento falso é um
crime formal que se consuma com a simples apresentação do documento, e a fé pública
inerente aos documentos públicos não exige conferência obrigatória para sua proteção.
Assim, a tipicidade do delito permanece intacta, devendo ser reconhecida a consumação do
crime de uso de documento falso. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA, CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há que falar em atipicidade na utilização de Carteira Nacional de Habilitação
falsa com o intuito de se identificar perante policiais, tendo sido revelada a identidade e,
consequentemente, a falsificação do documento, somente após "pesquisas realizadas na
delegacia e por meio da percuciente análise pericial".
2. Tendo o Tribunal de origem, após análise detida de todo o acervo probatório, recebido
a denúncia por entender que a falsificação do documento não era grosseira, sendo
necessário, inclusive, posterior perícia para a sua constatação, para se chegar à conclusão
diversa, perquirindo sobre o nivel da falsificação, seria necessário o reexame de todo o
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta aos seus sistemas
informatizados a autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação não conduz à conclusão
de que se estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é
absolutamente ineficaz para a produção do resultado.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJD DFT), Sexta Turma, julgado em (5/3) /
2024 DJe de
)."
8/3/2024
Inicialmente, quanto à alegação de incidência da Súmula 7 do STJ, verifica-se
que a decisão agravada não incorreu em reexame de provas, mas sim em qualificação
jurídica dos fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido.
Com efeito, não houve discussão sobre os fatos em si - que a CNH
apresentada pelo agravante era falsa e que tal falsidade foi constatada após consulta ao
sistema pelos policiais - mas sim sobre a consequência jurídica desses fatos, ou seja, se
configuram ou não crime impossível.
Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, relacionada à
interpretação e aplicação dos artigos 17 e 304 c/c 297 do Código Penal, o que afasta a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

Adiante, como bem destacado na decisão ora impugnada, o crime de uso de
documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal, é um delito formal que se
consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado, não se
exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em sustentar que a conduta de
usar documento falso perante a polícia é típica ainda que a apresentação do documento
tenha ocorrido após solicitação do próprio agente policial.
O fato de os policiais terem verificado a falsidade do documento após consulta
ao sistema não configura crime impossível, pois o meio empregado pelo agente não era
absolutamente ineficaz para a produção do resultado. A possibilidade de conferência dos
documentos é um procedimento que pode ser realizado a critério dos agentes de
segurança, mas não constitui uma exigência legal que descaracterize a tipicidade do uso
de documento falso.
A fé pública é comprometida no momento em que o documento falsificado é
utilizado, independentemente de sua conferência posterior. A proteção à fé pública, bem
jurídico tutelado pela norma penal, não está condicionada à efetiva indução em erro do
destinatário do documento, bastando que o documento tenha potencial para tanto.
No caso em análise, não se trata de falsificação grosseira, mas sim de
falsidade que demandou consulta ao sistema para sua constatação, o que afasta a tese de
crime impossível por ineficácia absoluta do meio.
Ademais, conforme destacado na decisão agravada, "caracteriza-se o delito de
uso de documento falso na hipótese em que o réu apresentar documento de identificação
falso durante abordagem policial, ainda que não tenha havido exaurimento do fim
pretendido pelo mesmo. Isso porque o delito em comento é formal e consuma-se com a
utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de
efetivo prejuízo à fé pública, nem a terceiros".
Portanto, a fundamentação de que a suspeita e verificação dos dados da CNH
no sistema informatizado torna o crime impossível não se sustenta. O uso de documento
falso é um crime formal que se consuma com a simples apresentação do documento, e a
fé pública inerente aos documentos públicos não exige conferência obrigatória para sua
proteção.
Os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois
tratam de situações em que a falsificação era nitidamente grosseira, perceptível à
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

primeira vista, sem necessidade de consulta a sistemas informatizados, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática,
nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50206011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:58
Código de Controle do Documento: 348a8e11-bc1c-4302-91a3-33c876145604

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0446175-7
REsp 2.184.477 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014746120174014101 14746120174014101 568820174014101
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANDERSON FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON FERREIRA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454850:1461218=40@
2024/0446175-7 - REsp 2184477 Petição : 2025/0057541-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:42
Código de Controle do Documento: 350E146A-3C55-4BCD-BABE-732830F8F85E